Tribunal: TJSP
Processo: 0000912-83.2011.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Apelação. Improbidade administrativa. Insurgência dos apelantes em relação à sentença pela qual condenados pela prática de ato ímprobo. Ausência de recolhimento de custas de preparo pela pessoa jurídica ré. Irrelevância. Entrada em vigor da Lei 14.230/2021 que incluiu o artigo 23-B, "caput" e parágrafo 1o, na Lei 8.429/1992. Por isso, recolhimento de custas e despesas processuais que se

Ementa:
Apelação. Improbidade administrativa. Insurgência dos apelantes em relação à sentença pela qual condenados pela prática de ato ímprobo. Ausência de recolhimento de custas de preparo pela pessoa jurídica ré. Irrelevância. Entrada em vigor da Lei 14.230/2021 que incluiu o artigo 23-B, "caput" e parágrafo 1o, na Lei 8.429/1992. Por isso, recolhimento de custas e despesas processuais que se verificará ao final do processo. Aplicabilidade imediata desse dispositivo aos processos em andamento, nos termos do artigo 14 do Código de Processo Civil. Portanto, conhecimento também do recurso desse apelante.